Tribunal: TJMT
Processo: 1029463-84.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029463-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 865.960.471-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ZILNETE CARMO SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE CONCERNE AO MÉRITO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE, ALÉM DE SE ENCONTRAR FORAGIDO, RESPONDE A AÇÃO PENAL EM QUE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a imprescindibilidade da prisão preventiva imposta ao paciente, evidenciada não apenas pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, mas também do fato de se tratar de agente que responde a Ação Penal pela prática de delito perpetrado em contexto de violência doméstica contra a mulher, existindo ainda informação nos autos de que se cuida da prática reiterada de atos de agressão física e emocional contra a vítima
in casu
.
Por derradeiro, encontrando-se o paciente foragido desde a data do fato, deve ser observado o teor do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT.

3.

Demais disso, é cediço que a tese de legítima defesa não comporta acolhimento no presente
writ
, por concernir à discussão meritória de eventual Ação Penal, não tendo sido sequer finalizadas as investigações policiais; cabendo sublinhar, não obstante, que se cuida de disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, no interior da residência em que também se encontravam seus filhos, a tornar nítida, portanto, a razoabilidade da medida segregatícia imposta.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029463-84.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. MILTON CORREA DE MORAES

PACIENTE:

CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1018928-67.2023.8.11.0042 (PJe), em razão da suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 7º da Lei n. 11.340/2006.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, petitório que, em
13/11/2023
,

foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
, que veio, por conseguinte, a
decretar a prisão preventiva
de
CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS
.

Posteriormente, formulado pleito pela
revogação
da medida segregatícia, o pedido foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente pela
carência de seus pressupostos
, notadamente no que concerne à
autoria e a materialidade delitivas
, tendo o paciente agido, na intelecção do impetrante, apenas em
legítima defesa
, consoante fariam prova as posteriores
declarações da vítima
, tanto perante a d. autoridade policial quanto em caráter extrajudicial.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, suscita ainda o fato de ter o paciente
entregado às autoridades a suposta arma de fogo
empregada para a execução do delito a ele imputado, ao que se acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo agente, como residência fixa, identidade certa e trabalho lícito; tudo a demonstrar a inexistência de qualquer
periculum libertatis
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica o impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 194478151 ao ID 194478164.

Indeferida
a medida liminar (ID 194690692), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do ID 196536174.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198965164).

Posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, o d. causídico requereu a juntada de nova documentação, consoante se vê do ID 199187696.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
03/11/2023
, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de
CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS
, bem como pela
apreensão de suas duas armas de fogo
, com apoio em diligências investigativas a indicar seu envolvimento com o delito de
tentativa de feminicídio
perpetrado, em tese, contra sua companheira
Ziunete do Carmo dos Santos
.

Extrai-se da representação que, em
28/10/2023
, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de feminicídio. Chegando ao local, os agentes encontraram a vítima no chão da residência, com sangramento na barriga e no ombro, razão pela qual se solicitou apoio ao SAMU.

Aos policiais, a vítima narrou que
CLAUDIO
,
seu companheiro, havia efetuado dois disparos de arma de fogo contra a sua pessoa, antes de empreender fuga do local em um veículo
Fiat Strada
de cor prata. Com a chegada do SAMU, a vítima foi atendida e encaminhada ao Hospital para receber os cuidados médicos necessários [Boletim de Ocorrência n. 2023.307725].

Conforme a d. autoridade policial, hospitalizada e submetida a procedimento cirúrgico, a vítima teve dois projéteis retirados de seu corpo, vindo a receber alta em
30/10/2023
.

Em
01/11/2023
, a vítima foi localizada pelos investigadores de polícia, que a conduziu, acompanhada de sua filha, à Delegacia de Polícia para que prestasse informações, oportunidade em que
Ziunete
requereu o deferimento de
medidas protetivas
, as quais foram concedidas nos autos n. 1018856-80.2023.8.11.0042, mas
renunciou
ao seu direito de representação contra o paciente no tocante à destruição de seu aparelho celular, por parte de
CLAUDIO
, ocorrida em meio à discussão de ambos.

Em apertada síntese, a vítima declarou conviver com
CLAUDIO
há cerca de 11 (onze) anos, possuindo uma filha em comum, que reside com ambos, além de outros dois filhos, de 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos, oriundos de relacionamento anterior. Ao se recordar dos fatos,
Ziunete
relatou que, na data,
CLAUDIO
chegou em casa sob o efeito de bebida alcoólica, vindo o casal a iniciar uma discussão enquanto os filhos dormiam. Conforme a vítima, ela foi até a cozinha, tendo sido seguida pelo suspeito, que já estava com a arma de fogo na cintura, razão pela qual ela tentou agredi-lo com uma faca, vindo a acertar a mão de
CLAUDIO.

Ato contínuo,
CLAUDIO
sacou a arma de fogo e efetuou 04 (quatro) disparos na direção da vítima, vindo dois deles a atingi-la no abdômen, enquanto outro atingiu seu ombro, de raspão, e outro acertou a tampa de vidro do fogão da cozinha.

Adicionalmente, a filha da vítima prestou declarações no sentido de ser sua genitora
vítima de violência doméstica cíclica
por parte do suspeito, tendo asseverado que
CLAUDIO “
[...] agride a vítima praticamente todos os dias [...]; que, quando o suspeito agride a vítima, a família dele começa a dizer para a vítima que ele se arrependeu, que ele a ama, e então a vítima o perdoa; [...] que sua irmã CAUANI, de 10 anos, já relatou ter presenciado diversas agressões sofridas pela mãe, por parte do suspeito, e que muitas vezes ele só parava porque ela entrava no meio
”
(ID 133509563– Pág. 31 — autos n. 1018928-67.2023.8.11.0042).

Após a colheita dessas declarações, seguiram-se mais diligências investigativas, como a submissão da vítima a exame de corpo de delito, bem como a realização de perícia no local dos fatos, vindo a d. autoridade policial a concluir pela imprescindibilidade da
decretação da prisão preventiva do paciente
, com apoio nas circunstâncias expostas e no fato de se encontrar
CLAUDIO
em local incerto ou não sabido.

Adicionalmente, de posse da informação de que o paciente teria se evadido na posse de suas
duas armas de fogo
, a d. autoridade policial também postulou pela expedição de
mandado de busca e apreensão
do referido armamento.

Após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
deferiu a representação
, decretando, portanto, a prisão preventiva do paciente, por meio de decisão proferida em
13/11/2023
; pendendo ainda de cumprimento, até a presente data, o mandado de prisão então expedido.

Nesse contexto, aduz o d. causídico que se trata de segregação decretada à míngua de
justa causa
, por ausência de seus pressupostos legais, mormente quanto à
materialidade e a autoria delitivas
, uma vez que, na intelecção do impetrante, teria o paciente agido tão somente em
legítima defesa
, tendo providenciado ainda a
entrega à autoridade policial
, por meio de seu defensor, da
arma de fogo
utilizada na data; não podendo ser desconsiderados, ainda, seus
predicados pessoais favoráveis.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de feminicídio
], é doloso e punido com reclusão, cuja penas máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, conquanto o d. causídico suscite a tese de
legítima defesa
, inclusive com amparo em
declarações prestadas pela vítima
, de rigor a observância do entendimento de que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, ainda que a tese de legítima defesa

tenha sido arguida pelo d. causídico, a consulta aos autos originários revela terem sido angariados, na contramão,
elementos de informação suficientes
à demonstração,
a priori
, do envolvimento do paciente com o
delito doloso
que lhe é imputado.

Em especial, destaco que, conquanto a vítima admita ter se apossado de uma
faca
, tendo desferido um golpe contra uma das mãos do paciente, verte dos autos que, em resposta,
CLAUDIO
sacou a arma de fogo que trazia na cintura e desferiu
04 (quatro disparos)
, “
no mínimo
”; vindo dois deles a atingir a região de seu abdômen; outro, a pegar seu ombro de raspão; e um quarto, a atingir o fogão.

Diante do barulho, os filhos da vítima se levantaram e foram ver o que havia ocorrido, momento em que
CLAUDIO
fez com que
Ziunete
se sentasse em uma cadeira, dirigindo-se então aos filhos para que eles pedissem ajuda, antes de empreender fuga.

Adicionalmente,
Larissa Santos Lara
, filha da vítima, relatou à d. autoridade policial
distinta versão dos fatos
, aduzindo ter sua genitora lhe confidenciado que, na data,
CLAUDIO
chegara em casa já violento, acusando a vítima de estar “
falando com os machos
”, razão pela qual passou a agredi-la, vindo a puxá-la pelo cabelo e jogá-la contra o guarda-roupa, tendo sido apenas por esse motivo que
Ziunete
se dirigiu à cozinha e buscou uma faca, tendo, no entanto, apenas a jogado contra ele, sem acertá-lo, após
CLAUDIO
já efetuar o primeiro disparo (ID 133509563 – Pág. 32 — autos n. 1018928-67.2023.8.11.0042).

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, e tendo em vista que
sequer se encontram concluídas as investigações policiais
,
não há como afirmar, de maneira indene de dúvidas, a
inexistência de
fumus comissi delicti
, o qual se encontra, pelo contrário,
suficientemente delineado nos autos
; valendo reforçar, outrossim, que as considerações tecidas pelo d. causídico no ensejo de afastar a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do paciente se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que, como se sabe, é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
e
resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]Dessa forma,
é certo que a tentativa de feminicidio enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o
periculum libertatis
, consistente também na possibilidade de caso não seja detido, perpetuar a violência que praticou e vem praticando contra a vítima, que já se encontra em fundado sofrimento físico e psicológico
.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que
"
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal"

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa,
a fim de proteger a vítima que já se mostra fragilizada demais, evitando uma tragédia ainda maior
.

Assim,
inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtirão efeitos, se fazendo necessária a reprimenda do Estado, a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos à vítima
”
.

(Decisão de ID 134312413 — autos n. 1018928-67.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela, independentemente da tese de legítima defesa suscitada pela i. Defesa do paciente, ter
CLAUDIO
efetuado ao menos
04 (quatro) disparos de arma de fogo na direção da vítima
, no
interior da residência
em que também residiam a
filha comum

do casal
e dois
filhos da ofendida
, aparentemente no contexto de um
mero

desentendimento
travado entre ambos; sendo evidente, nesse cenário, consoante bem-arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que,
ainda que se admita como verdadeira a versão dos fatos conforme a qual
Ziunete
teria agredido o paciente primeiro
, não se pode ignorar a
desproporcionalidade
da conduta do increpado, a qual se reveste de
gravidade concreta
apta a justificar a imposição da medida.

Demais disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revelam que
CLAUDIO
responde também à Ação Penal n. 0011240-15.2017.8.11.0064, em que denunciado pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
contra sua então companheira
Ana Cristina Santos Almeida
; circunstância que atrai a incidência do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por conseguinte, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Derradeiramente, consigno que, conquanto o d. causídico tenha buscado demonstrar, ao longo da impetração, ter a vítima
modificado sua versão dos fatos
— relatando, por exemplo, terem sido efetuados apenas
02 (dois) disparos
—, não possuindo qualquer
interesse na persecução penal do paciente
, vindo inclusive a asseverar que
CLAUDIO
“
não tinha intenção de matá-la ou mesmo de feri-la, mas apenas se defendendo da agressão sofrida mediante o uso de ‘faca’”

(
sic
) (Declaração de ID 199187699); é cediço que se cuida,
in casu
, de crime de Ação Penal Pública, o qual independe da
vontade subjetiva da vítima
no que concerne à persecução penal, no bojo da qual é que se dará o
alcance da verdade dos fatos
, com observância do
contraditório e da ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
; razões pelas quais,
demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva
, pelos motivos expostos alhures, inviável sua revogação com esteio tão somente nessas declarações.

Nesse cenário, não ignoro ainda as informações prestadas pela filha da vítima,
Larissa
, que relatou à d. autoridade policial ser
Ziunete

vítima de agressões constantes por parte de CLAUDIO
, não sendo capaz, todavia, de
romper o relacionamento
por ser
emocionalmente dependente do paciente
(Declaração de ID 133509563 – Págs. 31-32 — autos n. 1018928-67.2023.8.11.0042).

Demais disso, conquanto o d. causídico constituído pelo paciente tenha promovido a
entrega de arma de fogo à d. autoridade policial
, tendo a i. Defesa asseverado ter sido furtado o outro armamento, qual seja, uma espingarda; assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar que,
além de não se tratar tal circunstância de fato apto a ensejar a revogação da custódia
, sequer restou
provado
se tratar a arma entregue daquela mesma utilizada para a consecução do delito, ao que se soma a informação de que, ao deixar o imóvel, o paciente o teria feito
munido de duas armas de fogo
.

Por fim, sublinho que, até o presente momento, o paciente se encontra
em local incerto ou não sabido
, razão pela qual deve ser observado o teor do
Enunciado n. 26
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024